Tribunal: TJDFT
Processo: 0705033-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705033-23.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, HARRISON SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA APELADO: GABRIELA MARIA MASCHWITZ BERLIN D E S P A C H O Nos termos dos arts. 932, parágrafo único, aos Apelantes Gabriel Harrison Dias da Rocha Eireli - ME, Gabriel Harrison Dias da Rocha e Harrison Soluções Financeiras LTDA, para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementarem a documentação já juntada com, ao menos, declaração de hipossuficiência, comprovantes de renda, de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimentam, além da declaração de Imposto de Renda e outros documentos que entendam pertinentes, de modo a demonstrar que preenchem os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Como não há uniformidade em relação à documentação já carreada aos autos pelas partes individualmente, esclareço ser desnecessária a juntada de documento que já conste do processo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator